Tribunal: STF
Processo: ADI 708
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-22
Data de publicação: 1992-05-22

Ementa:
Ação direta de  inconstitucionalidade.  Pedido  de  liminar.
Decreto n. 409, de 30.12.91.
         - Esta Corte, excepcionalmente, tem admitido ação direta  de
inconstitucionalidade cujo objeto seja decreto, quando este, no  todo
ou em parte, manifestamente  não  regulamenta  lei,  apresentando-se,
assim, como decreto  autonomo,  o  que  da  margem  a  que  seja  ele
examinado em face diretamente da Constituição no que diz respeito  ao
princípio da reserva legal.
         - No caso,  o  decreto  impugnado  se  situa  no  âmbito  da
regulamentação do poder de fiscalização de concessões de distribuição
de energia eletrica.
         -   O   a   que   visa   a   presente   ação    direta    de
inconstitucionalidade e resolver, em abstrato, questões que podem dar
margem a discussão, em casos concretos, sobre ilegalidade ou violação
de direitos adquiridos aferiveis dos termos de cada concessão, exames
esses  que  são  insuscetiveis  de  ser  feitos  em  ação  direta  de
inconstitucionalidade.
         Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando,
assim, prejudicado o pedido de cautelar.